Tribunal: TJPA
Processo: 0002618-52.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002618-52.2011.8.14.0070

APELANTE: MARCIO JOSE SANTOS DA FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LINDIANE MARQUES FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

:
0002618-52.2011.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO

COMARCA: ABAETETUBA-PARÁ (

2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MÁRCIO JOSÉ SANTOS DA FONSECA

DEFENSORIA PÚBLICA: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO:

LIDIANE MARQUES FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ARTIGO 561 CPC. POSSE NÃO COMPROVADA. DISTINÇÃO DE ENDEREÇOS. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

:
0002618-52.2011.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO

COMARCA: ABAETETUBA-PARÁ (

2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MÁRCIO JOSÉ SANTOS DA FONSECA

DEFENSORIA PÚBLICA: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO:

LIDIANE MARQUES FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MÁRCIO JOSÉ SANTOS DA FONSECA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que julgou improcedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“

SENTENÇA

Vistos etc.

MÁRCIO JOSÉ SANTOS DA FONSECA
, qualificado nos autos, ingressou com a presente AÇO DE MANUTENÇO DE POSSE com pedido de liminar em face de LIDIANE MARQUES FILHO, conhecida como “Loura”, alegando, em síntese, ser legítimo possuidor do imóvel urbano onde reside, medindo 10 (dez) metros de frente e 30 (trinta) metros de comprimento, na Rua João Paulo II, nº 1.734, invasão da Ultralar, Cristo Redentor, neste Município de Abaetetuba/PA, desde janeiro de 2010.

Ocorre que 02 (dois) meses, a suplicada teria invadido parte do terreno onde havia uma pequena casa de madeira, mediante arrombamento, além de cercado uma área de 25 (vinte e cinco) metros quadrados. Questionada pelo autor, a demandada teria afirmado que apenas permaneceria 03 (três) meses no local, porém, no cumpriu com o prometido e teria permanecido no local, no restando ao promovente outra alternativa, Seno ajuizar aço possessória a fim de reaver parte do terreno invadido.

À inicial foram acostados documentos (fls. 05/13).

Designada audiência de justificação prévia (fl. 15), o ato foi realizado com a presença da parte autora e ré, oportunidade em que foi indeferida a liminar de manutenção de posse (fl. 20).

Citada (fls. 20), a ré apresentou contestaço, oportunidade em que arguiu a questão preliminar do litisconsórcio passivo necessário do seu companheiro, Francivaldo Rodrigues Pereira, e da falta de interesse processual por inadequação da via eleita, porquanto deveria ajuizar aço reivindicatória.

No mérito, rebateu os fatos apresentados pelo autor, sustentando que a demandada e seu companheiro moram na área há cerca de 06 (seis) anos e detém título de terra concedido pela Prefeitura de Abaetetuba e faturas de energia em nome próprio. No mais, esclareceu que em 2010, o requerente e outras pessoas arrobaram a porta da requerida, jogaram suas coisas para fora de casa e subtraíram alguns objetos; que, em 2011, o autor mandou atear fogo na casa da requerida; e que, apenas em 2012, o requerente foi morar no local (fls. 25/32 e documentos de fls. 33/42).

Em réplica, o autor noticiou haver uma terceira pessoa instalada no imóvel, conhecida como Rafael, razão pela qual requereu a sua inclusão no polo passivo (fls. 46/50).

Designada audiência de conciliaço (fl. 51), tentou-se a intimaço da demandada, sem êxito, porquanto no foi localizada (fl. 53). Em audiência, o pedido de citaço da pessoa conhecida como Rafael foi indeferido, a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, no altera a legitimidade das partes, cabendo ao adquirente requerer a substituição do alienante, cabendo à parte contrária anuir ou no ao pedido de substituição - art. 42 do CPC/1973 (fls. 54).

Em prosseguimento, a parte autora requereu a produção de provas mediante o depoimento pessoal da parte ré (fls. 55/57).

Em deciso interlocutória, este juízo indeferiu as 02 (duas) questões preliminares suscitadas pela ré em contestaço e determinou a designação de audiência de instruço e julgamento (fl. 59), o que foi devidamente cumprido (fl. 65).

Em audiência de instruço em julgamento, o autor prestou o seu depoimento pessoal, ao tempo em que foi aplicada a pena de confesso à requerida (fl. 72).

Nestes termos, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o que havia de relevante a ser relatado. Decido.

Trata-se de demanda possessória (e no petitória), em que a parte autora se declara legítima possuidora de bem sob disputa em virtude de turbações/esbulhos praticados pelo réu e, nessa condição, pretende reaver a área em litígio.

Em tese, verifico que resta devidamente delineada a legitimidade ativa e passiva ad causam, sendo certo que a efetiva demonstração dessa condição e dos alegados fatos constitui matéria de mérito a ser examinada à luz dos meios de provas produzidos nos autos.

Na espécie, acrescento que no se discute a propriedade do imóvel. Nesse sentido, reza o artigo 561 do CPC que, em aço possessória, incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na aço de manutenção; a perda da posse, na aço de reintegração.

Como é cediço, na ausência de contestaço, afigura-se imperativo acolher como verdadeiros os fatos alegados pela parte requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Em complemento, se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, no comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, ou mesmo nas hipóteses de mudança de endereço, sem prévia comunicação nos autos, o juiz aplicar-lhe-á a pena, nos termos do art. 385, §1º, c/c art. 274, parágrafo único, do CPC.

Em verdade, a inteligência do dispositivo revela que se reconhecem como verdadeiros os FATOS alegados pelo suplicante, desde que, naturalmente, VEROSSÍMEIS. Mais do que isso, mesmo quando caracterizada a revelia e reconhecidos os seus efeitos, exige-se, ainda, para acolhimento integral dos pedidos, a devida pertinência entre os fatos tidos como presuntivamente verdadeiros e a pretensão autoral. Em outras palavras, mesmo quando configurada a inércia da parte ré, exige-se a devida correspondência entre a CAUSA DE PEDIR e o PEDIDO para a procedência total da aço.

In casu
, verifico que o único indício de prova apresentado pela parte autora diz respeito a contrato e recibos de uma compra e venda, figurando o autor como comprador, sem qualquer demonstração da posse da área declarada em tais documentos pelo seu antecessor ou mesmo pelo próprio autor.

Além disso, também no há qualquer planta baixa, metragens, definição, enfim, delimitação da sua área ou do espaço do vizinho. As fotografias acostadas pelo promovente revelam imagens do local do conflito. No entanto, a ausência de critérios para se definir a posse de cada um dos confinantes inviabiliza o apontamento do causador de eventual irregularidade. Nessas condições, no como se aferir sequer a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, no se cogitando haver qualquer elemento que reforce a ficção imposta pela lei adjetiva.

Enfim, na ausência de critérios mínimos para se definir a posse e as delimitações dos imóveis vizinhos, torna-se absolutamente inviável tutear o suposto direito ou mesmo definir se há eventual ilegalidade.

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo, assim, o mérito da querela por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em virtude da concessão da AJG (Lei nº 1.060/1950).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.” (

Pje ID 1412666,páginas 1-3)

As

razões recursais de

MÁRCIO JOSÉ SANTOS DA FONSECA
estão assentadas da seguinte forma:

“ DO MÉRITO

Excelências, a sentença recorrida foi proferida em desacordo com as provas produzidas nos autos.

Conforme demonstrado durante toda a instrução, há provas mais que suficientes para definir a localização e limites da área, a posse legítima do autor e o esbulho por parte da apelada.

Portanto, os requisitos do art. 561 do CPC foram preenchidos. A posse do apelante é incontroversa, tanto que o mesmo ainda reside na área. Ademais, durante toda a instrução isso foi claramente demonstrada, seja através de fotos e documentos, seja através de sua testemunha IVANETE ARAÚJO DOS SANTOS, que foi ouvida em juízo de forma compromissada, e atestou que o apelante já vive na área em litígio há vários anos, pois era sua vizinha.

A identificação, localização e limites da área esbulhada são exaustivamente demonstrados nos autos às fls. 07/13, 48/50, 56/57 e na fl. 11 do apenso (Cautelar Incidental processo n° 0003619-38.2012.8.14.0070).

Ressalte-se que a área esbulhada está, inclusive, murada. Portanto, não há que se falar em "impossibilidade de delimitação dos imóveis vizinhos", conforme fundamento da sentença recorrida. Pois a identificação da área e seus limites estão completamente evidentes nos autos.

Ademais, sequer é ponto controvertido na presente lide a delimitação da área, mas apenas quem é legitimo possuidor ou não.

Com relação à tese da apelada em contestação/reconvenção, esta não merece prosperar. Até mesmo porque aposse do apelante é bem anterior e foi provado, inclusive, por sua testemunha compromissada.

Os documentos acostados na contestação da apelada (contas de energia elétrica) dizem respeito a imóvel diverso, local em que residia como inquilina e que foi forçadamente despejada por inadimplemento de aluguel.

A apelada abandonou o imóvel ou repassou a terceiro também ilegítimo, e sequer se preocupou em dar continuidade à sua defesa judicial, exatamente porque sabia que iria ter que sair do imóvel. Então, ardilosamente deixou o problema para outra pessoa.

Surpreendentemente, ainda assim, está sendo beneficiada por toda a situação, pois se apoderou de posse alheia, causou transtornos ao apelante, vendeu o imóvel a terceiro (de má-fé) e ainda teve uma sentença judicial em seu favor.

Destarte, nada mais justo que reformar a sentença recorrida e julgar procedente a demanda inicial, já que o apelante deixou perfeitamente demonstrado nos autos os requisitos necessários para o mandado reintegratório na área em desfavor da Apelada.

E, ao final, requer
:

”

DOS PEDIDOS

Excelências, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na assistência jurídica do Apelante requer a Vossas Excelências, data vênia:

1) Que recebam e conheçam o presente e tempestivo Recurso de Apelação, suspendendo, desde já, os efeitos da decisão recorrida, sob pena de causar dano irreparável ao Apelante, nos termos do art. 1.012, §4° do CPC. Tudo, sob os benefícios da justiça gratuita; 2) Que seja o presente recurso de Apelação julgado procedente, para reformar totalmente a decisão recorrida, reconhecendo o Apelante como legítimo possuidor da área discutida, e consequentemente, reintegrando o apelante na área objeto de litígio, por ser medida de direito e imperiosa JUSTIÇA! “( PJe ID 1412667, páginas 2-6).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 1412668, páginas 6-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

:
0002618-52.2011.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO

COMARCA: ABAETETUBA-PARÁ (

2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MÁRCIO JOSÉ SANTOS DA FONSECA

DEFENSORIA PÚBLICA: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO:

LIDIANE MARQUES FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal já ocorrido no PJe ID 5704442, página 1.
[1]

Inicio o voto

com os ditames do artigo 511

do Código de Processo Civil, os quais delineiam os requisitos

da possessória,

in verbis
:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

.”

A posse sob enfoque se localiza na Rua Joao Paulo II, nº 1734, Ocupação Ultralar, Bairro Cristo Redentor na Cidade de Abaetetuba-Pará, endereço fornecido ao longo de toda a demanda.

Sigamos então.

Posse.
Indubitavelmente, o requisito não foi devidamente comprovado, ante a ausência do liame da aquisição do terreno com o da alegada invasão. Vejamos:

O recibo de compra e venda acostado no PJe ID 1412602, página 7 aduz endereço distinto da posse arguida segundo redação destacada:

“
Pelo presente recibo declaratório de compra e venda eu, MARIA RIZETH PARAENSE DA COSTA, brasileira, casada, funcionária pública, Portadora da Carteira de Identidade n°. 939.103 SSP-PA e do Cartão do CPF n°.034.099.882-20, residente e domiciliado nesta cidade, na rua Barão do Rio Branco, 1.978, bairro Centro.
DECLARO para os devidos fins de direto a quem possa interessar e sob as penas da Lei, que recebi da mão do (a) Sr. (a) MÁRCIO JOSÉ SANTOS DA FONSECA, brasileiro solteiro, mecânico, Portador da Carteira de Identidade n°. 4977027 PC-PA e do Cartão do CPF de n°.796.941.282-34
,
residente e domiciliado nesta cidade, na rua João Paulo II, 1.144, bairro Cristo Redentor, a quantia de R$- 300,00 (TREZENTOS REAIS) pagos de uma só vez no ato deste recibo, referente à venda que lhe fiz de um TERRENO, situado nesta cidade, na 2ª rua do Loteamento Bom Futuro, Lote-01, Q-F, terreno este medindo 10:00 (dez) metros de frente por 30:00 (trinta) metros ditos de fundos, formando uma área de 300:00m (trezentos) metros quadrados, limitando-se pelo lado direito com o Lote-02, lado esquerdo com a 2ª Travessa e pela fundos com o Lote11
, conforme Escritura Pública lavrada no Livro-2-A, Mat. 131 25/08/197 no Registro de Imóveis A. Miranda e conforme Contrato de Compra e Venda datado em 20/10/2007, de minha legítima propriedade. Dando ao comprador plena, geral, definitiva e irrevogável, quitação da quantia acima mencionada. E por ser verdade, passo o presente recibo declaratório de compra e venda, que lido e achad3 conforme vai devidamente assinado por nós, na presença de das testemunhas.”

O endereço que consta no documento de posse é:
terreno

situado em Abaetetuba-Pará,

2ª rua do Loteamento Bom Futuro, Lote-01, Q-F
. De outro giro, o objeto da demanda detém a seguinte localização:
terreno localizado na rua Joao Paulo II, nº 1734, Ocupação Ultralar, Bairro Cristo Redentor na Cidade de Abaetetuba-Pará.

Falha grave essa que fragiliza inteiramente os argumentos recursais, dado que inexiste comprovação da posse de
MÁRCIO JOSÉ SANTOS DA FONSECA
na área indigitada. Além do mais, inexiste qualquer indicativo que possa traçar algum caminho a delinear os endereços acima expostos como contíguos, mantendo-se irretocável a fundamentação da antipatizada que ora destaco:

“Além disso, também no há qualquer planta baixa, metragens, definição, enfim, delimitação da sua área ou do espaço do vizinho. As fotografias acostadas pelo promovente revelam imagens do local do conflito. No entanto, a ausência de critérios para se definir a posse de cada um dos confinantes inviabiliza o apontamento do causador de eventual irregularidade. Nessas condições, no como se aferir sequer a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, no se cogitando haver qualquer elemento que reforce a ficção imposta pela lei adjetiva.

Enfim, na ausência de critérios mínimos para se definir a posse e as delimitações dos imóveis vizinhos, torna-se absolutamente inviável tutear o suposto direito ou mesmo definir se há eventual ilegalidade.”( Pje ID 1412666, página 3).

Sentença combatida em todos os seus moldes a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é pelo
conhecimento

do Recurso de Apelação, negando

provimento
para manter

inalterada a

antipatizada em toda

sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

“DECISÃO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MÁRCIO JOSÉ SANTOS DA FONSECA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, ajuizada pelo apelante em face de LIDIANE MARQUES FILHO, ora apelada, que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. (ID. 1412666 – págs. 1/3) Razões recursais em ID. 1412667 – págs. 3/6 Contrarrazões apresentadas em ID. 1412668 – págs. 7/9 Desse modo, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação em seu duplo efeito legal, nos termos do caput do art. 1.012 do CPC/2015. Intime-se. À secretaria da UPJ, para as devidas providências. Após, retornem conclusos. Belém/PA, data registrada no sistema. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador – Relator.”

Belém, 09/04/2024